Tribunal: TJPA
Processo: 0813802-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813802-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO BRAGA DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0802314-49.2024.8.14.0010, que apura o suposto cometimento do delito de homicídio tentado.

II. Questão em discussão

2. O impetrante aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva e que pelo fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis, medidas cautelares seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Presentes no caso em comento, os indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum libertatis
, apoiado na gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
empregado, onde o agente após uma discussão que gerou mútuas agressões, se armou com uma faca e desferiu golpes contundentes contra seu irmão.

4. O
periculum libertatis
ainda se encontra presente em razão da necessidade de se assegurar a instrução processual, resguardando tanto o risco de reiteração delitiva, como para assegurar a integridade física do paciente.

5. Condições pessoais por si só não obstam a medida preventiva nem possibilitam medidas cautelares diversas se restar demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: Necessidade da medida extrema, eis que presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
bem demonstrado na decisão do magistrado
a quo,
de modo que as condições pessoais e a medida cautelar alternativa se mostram insuficientes para colocar o paciente em liberdade.

Dispositivos relevantes:
art. 312 do CPP

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AgRg no HC 777515 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 777515 SP 2022/0326805-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813802-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO BRAGA DO AMARAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
THIAGO BRAGA DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES
/PA
.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente fora preso em flagrante na data de 17.08.2024, pelo suposto crime disposto no art. 121, Caput c/c art. 14, II, ambos do CP (Homicídio Tentado).

Aduz que: (i) estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim requer a ordem liminar para que seja concedida medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal, sem prejuízo da FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; no mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Os autos foram distribuídos originariamente à minha relatoria em regime de plantão, onde entendi não ser caso a ser apreciado no referido regime. Assim os autos foram redistribuídos e vieram novamente a minha relatoria, onde neguei a liminar requerida e após solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
pela autoridade coatora na data de 22/08/2024, conforme documento de Id 21601556.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). Grifo nosso.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente assim dispôs:

“(...) Verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise. Em relação ao fumus comissi delicti, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais (id 123285080 - Pág. 8-9), declaração de testemunha (ID 123285080 - pag. 13), interrogatório (id 123285080 - pag. 11) e exame de corpo de delito na vítima (id 123285081 - Pág. 4), indícios esses que, conjugados com as demais informações carreadas ao expediente policial, são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas. Em relação aos indícios suficientes de autoria, preleciona JULIO FABBRINI MIRABETE: “Contenta-se a lei, agora, com simples indícios (item 8.10.1), elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é preciso que gerem certeza da autoria. Nesse tema, a suficiência dos indícios da autoria é verificação confiada ao prudente arbítrio do magistrado, na exigindo regras gerais ou padrões específicos que a definam.” (Processo Penal, ed. Atlas, 8ª. Ed., p. 385). Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi do crime. O exame de corpo de delito da vítima (id 123285081 - Pág. 4) descreve a presença de "lesão corto contusa em região supra. clavicular esquerda, região torácica esquerda e região de couro cabeludo (parieto occiptal esquerda), decorrente de golpes de faca contra seu próprio irmão, o que evidencia um desprezo à vida humana. Destarte, vislumbro que a liberdade do flagrado representa perigo concreto à ordem social em função tanto da contumácia delitiva, como da irresignação em cumprir as injunções judiciais e evidenciando indiferença e desprezo pela ordem pública, o que, por si só, afasta a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas constantes no artigo 319 do CPP. Além disso, não podemos deixar de ressaltar as lições do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, segundo o qual "A garantia da ordem pública desde ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social". Ainda no escólio do autor: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente". (Código de Processo Penal Comentado - 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007). Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados (art. 319 do CPP) de modo que não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do investigado. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO BRAGA DO AMARAL. (...)”.

Verifica-se, portanto, pelos elementos de provas constantes dos autos, a necessidade da custodia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, devido a gravidade concreta da conduta e não abstrata como quer fazer acreditar o impetrante. O
modus operandi
revela que o paciente possui um comportamento agressivo e violento, visto que sacou uma arma branca e golpeou seu próprio irmão após uma discussão familiar.

A tese de legítima defesa trazida pelo paciente será matéria afeta a instrução processual, não podendo ser debatida neste remédio constitucional, eis que não se presta a imergir em provas.

Não há nada cristalino que aponte que o paciente repeliu uma injusta agressão, utilizando de meios moderados, proporcionais, razão pela qual, repiso, a excludente de ilicitude não pode ser objeto de debate no presente
writ.

Assim, os indícios de autoria e materialidade se revelam presentes, através dos relatos das testemunhas policiais, declaração de testemunhas, interrogatório e exame de corpo de delito na vítima.

O
periculum libertatis
como dito alhures se mostra presente pela gravidade concreta do crime em questão, que põe em instabilidade a ordem pública.

Não se pode olvidar que a decisão do magistrado singular levou em consideração a ordem social e o resguardo da instrução processual, pois se tratando de réu que é parente da vítima, poderia gerar novos conflitos, além do que o paciente encontra-se com sua integridade física assegurada, pois há relatos de tentativa de linchamento por conta do delito cometido.

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a e a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta, diante do
modus operandi
, bem como para assegurar a instrução processual, sendo a medida cautelar decretada, fundamentadamente, por subsistirem razoes concretas para a segregação.

Desta forma, o modo de agir do acusado demonstra destemor e audácia, sinalizando uma personalidade perigosa, se fazendo necessário a manutenção da prisão preventiva.

Vejamos alguns julgados de nossa Corte Cidadã em relação a casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGRAVANTES EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, os agravantes, enquanto atuavam como policiais militares, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, quando já estavam rendidas, causando a morte de um dos ofendidos. 4. Além disso, a segregação cautelar também se justifica na necessidade de se resguardar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que os agravantes são investigados por fraude processual em relação ao mesmo contexto fático. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agravantes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 7. N ão há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818431 SP 2023/0134536-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESCASO COM A JUSTIÇA. INTERFERÊNCIA DO ACUSADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU PRESO DURANTE TODO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA ALTERAÇÕES NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). III - Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. IV - A nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019;HC n. 503.046/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2019). V - Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 25/8/2015;HC n. 296.543/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/10/2014). VI - No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade dos fatos e pelo efetivo descaso com a justiça ante as interferências do acusado, por meio de interpostas pessoas, no curso da instrução. VII - "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). VIII - "A existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/03/2019). IX - A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n. 117.802/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/7/2014). X - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC 777515 / SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 777515 SP 2022/0326805-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

2.

Condições pessoais favoráveis

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

3.

Das medidas cautelares diversas da prisão

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúme que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/09/2024